Tribunal: STF
Processo: RHC 226922
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE SE IMPÕE PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental improvido.



2. A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto.



3. Decido.



4. O recurso ordinário não deve ser provido.



5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 5 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.



6.  É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (“maus antecedentes por crime idêntico”). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator